Tribunal: TJMT
Processo: 1016581-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016581-61.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016581-61.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
Processo: Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000089-36.1997.8.11.0005, Códigos 2473 e 11694353, 1a Vara Cível de Diamantino.
- Objeto: Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária, Operações 92/00268-4 (ex: 92/60250-9), atual 10/10750-2, 92/00269-2 (ex: 92/60251-7) atual 10/40751-0, 92/00270- 6 (ex: 92/60252-5) atual 10/40752-9 e 92/00271-4 (ex: 92/60253-3) atual 10/40753-7.
- Objeto do recurso: a alteração do polo passivo da demanda para fim de constar BANCO DO BRASIL S.A no polo ativo da demanda, como único exequente, em razão da omissão do documento chamado de TERMO DE CESSÃO (instrumento particular em apartado), declarando o indeferimento da substituição processual.
Embargos à Execução n.o 0001600-44.2012.8.11.0005, Código 86080.
Agravo interposto por ESPÓLIO DE ANNA APARECIDA JOSÉ DE BRITO de decisão que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial intentada inicialmente por BANCO DO BRASIL, (cedente) deferiu a alteração/substituição do polo ativo da demanda para a empresa SMIT AGRICOLA LTDA ME (cessionária), com a retificação na capa dos autos em relação à sucessão patrimonial.
Diz que a ação de execução objetiva o recebimento da cédula de crédito rural pignoratícia, cujo credito foi concedido a Gerson Alves de Brito e outro pelo programa PROAGRO em outubro de 1993 para auxílio na safra e lavoura de 1992/1993.
Aduz que no decorrer da ação de execução fora informada a cessão de créditos pelo banco exequente requerendo a substituição do polo ativo processual, com a juntada de escritura pública.
Diz que a substituição processual das partes em virtude da cessão de crédito só se perfectibiliza após o consentimento do devedor, o que não se verificou e que o juízo determinou a adjudicação da propriedade sem intimar os executados, cuja situação é, no seu entender, passível de nulidade.
Anota que o Instrumento Particular da Cessão de Crédito está desacompanhado do Termo de Cessão, cujas cláusulas essenciais foram omitidas aos executados. A par disso, defende o direito de conhecer o conteúdo da cessão e do termo de cessão.
Alega que é imprescindível que o Cessionário ou Agravado apresente o instrumento particular de cessão de crédito comprovando a transferência do crédito e oportunizando a sua conferência para verificação de validade e regularidade, sob pena de violação ao artigo 109, § 1o do CPC.
Assevera que o Banco cedente apresenta condição personalíssima inerente às Instituições Financeiras, o que também impõe a apresentação da cessão para averiguar eventual irregularidade na transferência de crédito originado de contrato bancário a ente que não integra o Sistema Financeiro Nacional.
Ao final, requer a alteração do polo ativo para constar Banco do Brasil S.A., como único exequente, em razão da omissão do documento chamada de Termo de Cessão (instrumento particular em apartado), com o indeferimento da substituição processual.
É o breve relato.
Decido.
O espólio agravante requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão impugnada, em razão da omissão do documento chamada de Termo de Cessão (instrumento particular em apartado), com o indeferimento da substituição processual.
Com efeito, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese as alegações, não se verifica prejuízos que decorram do aguardo da solução deste recurso por ocasião da análise de seu mérito pelo Colegiado.
E quanto ao argumento de eventuais omissões essenciais de documento, ou seja, do Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Termo de Cessão em apartado, tem-se que a questão desafia melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se os efeitos da antecipação de tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
2